Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024937-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS BUENO CARDOSO - CPF: 403.358.678-47 (APELANTE), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0043-34 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS BUENO CARDOSO - CPF: 403.358.678-47 (APELADO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0043-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DEU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO DO ESPÓLIO DE MÁRCIO VINICIUS BUENO CARDOSO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NOS TERMOAS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERDA DE OBEJTO – FALECIMENTO DO AUTOR - REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA - PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA PARTE RÉ - DESPROVIDO .

Comporta provimento o pedido que requer a determinação ao plano de saúde que providencie o tratamento requerido pelo médico que acompanha o paciente, uma vez que o usuário do plano de saúde tem direito à regular prestação do serviço contratado.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada deve ser majorada para R$20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

Espólio de Marcio Vinicius Bueno Cardoso e São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, julgou procedente os pedidos, confirmando a liminar deferida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Espólio de Márcio Vinícius Bueno Cardoso, representado pelos genitores do autor,
relata que seu filho necessitou de locomoção, por meio de UTI móvel, para o Município de Ribeirão Preto - SP, visando à realização de uma cirurgia de urgência, contudo, a Recorrida negou a cobertura das despesas de transporte.

Assevera que a recusa da Recorrida em cobrir tais despesas, bem como de deixar de cumprir a decisão judicial, que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, ocasionou à parte Recorrente um sofrimento demasiado e por tempo excessivo, levando-o ao pior dos danos, o óbito de seu filho, razão pela qual, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, requer sejam majorados os honorários sucumbenciais, a fim de que sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A empresa São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda, também interpôs Apelação Cível, arguindo a preliminar de perda do objeto, porque o direito vindicado é personalíssimo, de modo que, ante o falecimento da parte autora no curso da lide, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito.

Defende que o pedido aduzido na inicial, consistente no fornecimento de UTI móvel, foi alterado, após a citação, ocasião em que requereu autorização para home care, o que ocorreu sem a sua anuência.

Assevera que conforme a regulamentação da Agência Nacional de Saúde, não constitui obrigação das operadoras de planos de saúde custear profissional cuidador ou assistência domiciliar.

Afirma que não há, no caso, a demonstração da ilicitude praticada pela Recorrente, que possa dar ensejo a indenização por danos morais.

Afirma que o valor da multa cominatória mostra-se exorbitante, razão pela qual, deve ser afastado ou, ao menos, reduzido.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos interpostos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo

Espólio de Márcio Vinicius Bueno Cardoso e São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda, contra a sentença, que julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar deferida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos que
Márcio Vinícius Bueno Cardoso, com diagnóstico de neoplasia cerebral, estava internado no Hospital Materclin, com piora da função hepática, bem como da força motora, razão pela qual, ajuizou a presente ação, visando a que a empresa
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda, autorizasse a cobertura consistente no transporte via UTI móvel até o Município de Ribeirão Preto - SP, bem como requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi deferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na exordial para o fim de DETERMINAR que ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda ao necessário para a(o) remoção/transporte adequado do requerente, ao Hospital São Francisco, situado na cidade de Ribeirão Preto - SP, de forma a garantir, durante todo o trajeto, a incolumidade da vida, órgãos e funções do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial, limitada ao valor da ação.

Posteriormente, a parte Requerente compareceu nos autos, noticiando o descumprimento da decisão pela parte Requerida, bem como a piora do quadro clínico do paciente, ocasião em que requereu a concessão de internação domiciliar, via home care.

A parte Requerida compareceu nos autos, informando que fora disponibilizado o transporte, mas que o genitor do autor teria oferecido resistência ao cumprimento.

Após o oferecimento da contestação, a parte Autora apresentou impugnação, noticiando o falecimento do paciente.

Realizada a audiência de instrução, com regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCOS VINICIUS BUENO CARDOSO em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA para o fim de (a) confirmar a liminar deferida e (b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

Contra a sentença, Espólio de Márcio Vinícius Bueno Cardoso e São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Da preliminar de perda do objeto da ação

A empresa São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda, afirma que houve a perda do objeto, em razão do falecimento do autor, no curso do processo, já que a demanda trata de direito personalíssimo.

Em que pese à alegação do Recorrente, a preliminar deve ser rejeitada, porque como se vê dos autos, inicialmente, foi proposta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, de modo que, ocorrido o óbito da parte autora, a demanda prosseguiu, com a devida retificação polo ativo, com relação ao pleito indenizatório.

Diante de tais considerações, não há falar em extinção do processo, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de perda do objeto.

Do mérito

De início, cumpre ressaltar que a alegação da operadora do plano de saúde, quanto à modificação do pedido após a citação, implicaria em extinção do processo, não merece acolhida.

De fato, a parte Autora, inicialmente, postulou o fornecimento de transporte via UTI móvel, mas com a piora do estado de saúde e o descumprimento da decisão pela Ré, pleiteou a internação domiciliar via home care.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar nova ação, ante a alteração do quadro clínico do paciente, já que se trata somente de adequação do tratamento vindicado. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DA LIDE. PRECEDENTES 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento, sendo possível a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença. 2. Hipótese em que, considerando o bem jurídico pleiteado na presente demanda, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88)-, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que se falar em julgamento extra petita quando "quando a tutela jurídica é consequência da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido" (AgInt nos EREsp 1208207/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 24/5/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1706278 MG 2017/0267682-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

No mais,
a questão posta à apreciação judicial cinge-se em verificar se os fatos delineados na peça inaugural são capazes de gerar o dever de indenização por danos morais aos genitores do de cujus, bem como se, na hipótese, restou configurado ato ilícito passível de reparação.

Pois bem. No caso em exame se aplica a lei consumerista, sendo assim, era ônus da operadora de plano de saúde, comprovar a licitude da sua conduta, contudo não o fez.

Denota-se dos autos, que o paciente, mantinha contrato de plano de saúde com a Requerida desde os três anos de idade e que, durante os sete últimos anos de vida, submeteu-se a quatro procedimentos cirúrgicos cerebrais, para a ressecção de neoplasia.

Consta, que foi internado com quadro de dispnéia e insuficiência respiratória aguda, totalmente dependente e piora do quadro hepático, razão pela qual, necessitava deslocar-se até o Município de Ribeirão Preto – SP, por meio de UTI móvel, o que foi negado pela operadora de plano de saúde, ao argumento de que não havia cobertura para tal procedimento.

O juízo de origem, em 20/10/2021, determinou que a Requerida procedesse ao fornecimento do transporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tal como postulado. Contudo, em 28/10/2021, a parte Autora noticiou nos autos, o descumprimento da decisão judicial.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Esse é o contexto da responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano).

Sabe-se que não compete

às seguradoras estabelecer a forma do tratamento para cada patologia, cabendo tal dever somente ao médico que acompanha o paciente, que dispõe de conhecimento técnico necessário para analisar a melhor terapêutica para cada tipo de patologia, o que ocorreu no caso, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (id. 207939669 - Pág. 1).

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA - PACIENTE PORTADOR DE DIABETES INSULINODEPENDENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO SISTEMA MINIMED 780G PARA APLICAÇÃO DE INSULINA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA OPERADORA DE SAÚDE – EQUIPAMENTO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ROL DA ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022) – RELATÓRIO MÉDICO MINUCIOSO INDICANDO A NECESSIDADE URGENTE DO TRATAMENTO - INEFICÁCIA DE OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA APLICADA – RISCO DE COMPROMETIMENTO DO ÓRGÃO TRANSPLANTADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – MITIGAÇÃO QUANDO EM CONFRONTO COM DIREITOS CONSAGRADOS CONSTITUCIONALMENTE – CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA À AGRAVADA – NÃO CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO A operadora do plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico, prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para equipamento/medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Após a entrada em vigor da Lei 14.454/2022 ficou definido que o rol da ANS constitui referência básica dos procedimentos de cobertura obrigatória, porém deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora. (N.U 1004904-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Ademais, verifica-se que na hipótese, a operadora de plano de saúde, deixou de cumprir a determinação judicial, o que, por óbvio, causou ainda mais sofrimento ao paciente e a seus familiares.

Oportuno registrar que a alegação da parte Requerida de que o genitor do paciente teria oferecido resistência ao cumprimento da liminar, não restou demonstrada, ainda que minimamente, razão pela qual, deve ser desconsiderada.

Em que pese a gravidade do quadro clínico de saúde do autor, possa “sugerir” limitado prazo de sobrevida, o fato é que a negativa de cobertura, bem como o descumprimento de ordem judicial, evidentemente, caracteriza a ilicitude da conduta da empresa requerida.

Dessarte, a recusa, que a operadora já sabia ser ilegal, inegavelmente causou sofrimento ao autor, bem ainda a seus genitores, ante a angústia e abalo psicológico inegavelmente experimentados, ao verem seu filho nessa situação.

A este respeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO - USO OFF LABEL- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1940157 DF 2021/0159718-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Dessa forma, reconhecido o dever da ré em fornecer o tratamento vindicado e, via de consequência, a abusividade na negativa de cobertura, mesmo após determinação judicial, restou caracterizada, também, a responsabilidade civil da operadora do plano de saúde em indenizar, o que enseja, em última análise, violação à sua integridade física e psíquica.

Sabe-se que não há norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros acerca da fixação do quantum indenizatório, logo, imperioso seu arbitramento pelo Juízo, considerando a gravidade e a extensão da lesão, as consequências ao autor, bem como a condição econômica da operadora de plano de saúde.

Com base em tais parâmetros, afigura-se razoável majorar o valor a título de indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), ressaltando-se que, em se tratando de sofrimentos causados

aos genitores, pelo descaso da operadora em relação a seu filho que, infelizmente, veio a óbito, nenhum valor seria capaz de proporcioná-los alguma alegria, mas somente tentar minimizar a dor psicológica sofrida.

Além disso, o valor fixado também tem a finalidade de desestimular a repetição pela operadora de plano de saúde, de práticas desrespeitosas semelhantes.

Com relação às astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau na espécie, anote-se que servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial, afinal, só terá incidência se o réu resistir ou se omitir em cumprir o comando decisório.

Quando ao valor de R$1.000,00 (mil reais), entende-se por razoável, razão pela qual não há falar em redução.

Dos honorários advocatícios

No mais, sustenta a procuradora da parte Autora, que os honorários advocatícios fixados em 10%, devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, porque seriam valores mais condizentes com o trabalho realizado.

Nesse contexto, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando o valor da condenação – R$20.000,00 (vinte mil reais), em cotejo com os critérios do §2o do CPC, em especial a baixa complexidade da demanda, entendo que o percentual de 10% fixado pelo Juízo a quo não se mostra irrisório, portanto, não há falar em majoração.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, em parte ao Recurso interposto pelo Espólio de Marcio Vinicius Bueno Cardoso, para o fim de majorar o quantum indenizatório para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Lado outro, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), a serem suportados tão somente pela empresa São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda, tendo em vista a jurisprudência do STJ no sentido de que “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando (...) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024